Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-32.2015.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-32.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREA LUCIANA CENCE GALVAO - CPF: 697.868.019-20 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), S. R. PIOVESAN - ME - CNPJ: 09.228.584/0001-21 (APELADO), SANDRA REGINA PIOVESAN - CPF: 046.972.896-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO COMPRADOR – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL EXPERIMENTADO – BAIXA DE RESTRIÇÃO DE VENDA E CONDENAÇÃO À CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – EXISTÊNCIA DE CONDICIONANTE DE QUITAÇÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA A DESALIENAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A EMISSÃO DA CRLV DO VEÍCULO – RISCO DE IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DA COMPRADORA/APELANTE – VIABILIDADE DO PEDIDO PARA DAR EFETIVIDADE AOS TERMOS DA PRÓPRIA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
2. “O atraso no fornecimento, pela alienante de veículo automotor, de documento necessário à realização da transferência de propriedade do bem não dá ensejo à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação, quando não há notícias que tal evento teve maiores implicações e quando o adquirente não apresenta provas da experimentação de um dano daquela espécie” (TJMG - 18ª Câm. Cível – REI 1.0319.10.002969-7/003 – Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel – j. 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016). ((N.U 0001929-21.2015.8.11.0015, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Padece de interesse o recurso quanto à condenação de clausula contratual penal, bem como à baixa de restrição à venda, ressaltando-se que nesta houve a condicionante de quitação do débito perante a instituição bancária para se efetivar a desalienação.

A fim de dar efetividade à sentença, mostra-se viável o deferimento do pedido para que a Apelante consiga obter junto ao DETRAN o CRLV do veículo, mesmo não constando ela como proprietária do bem, a fim de que possa circular com o ele,

sem receio de sofrer sanções de caráter administrativo pela falta de tal documento, até que a situação referente à alegação de fraude, que não é objeto deste feito, seja apreciada, dirimindo a controvérsia documental como um todo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA LUCIANA CENCE GALVÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 800-32.2015.811.0095, código 66614, proposta em desfavor de
WK MULTIMARCAS LTDA (S.R. PIOVESAN – ME)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para o fim de suprir a vontade da parte ré, WK Multimarcas Ltda e
proceder à baixa da restrição à venda (alienação fiduciária) no veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, ano/modelo 2012/13, placa OBL-2407, chassi 8AJFY29G7D8518725, RENAVAM 00498972666, condicionada à retirada, pelo Detran, após a apresentação de quitação da dívida de alienação fiduciária gravada no veículo, confirmando, portanto, a liminar concedida antecipadamente, às fls. 41/42, interrompendo assim a incidência da multa diária (fls. 41/42); e por fim, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da multa estipulada no contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes, no importe de 20% do valor da venda do veículo. Porém, tendo em vista que o veículo adquirido pela requerente possui anotação de restrição à venda em favor do Banco do Brasil S/A na modalidade de Alienação Fiduciária (fl. 30), não havendo prova nos autos da quitação do mesmo,
DETERMINOU-SE
fosse oficiado ao referido Banco para que este, caso haja a quitação do contrato de alienação fiduciária, entregue o documento de quitação à autora, devendo esta última proceder o necessário para a transferência do veículo junto ao órgão competente. Por fim, a sentença
CONDENOU
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante alega que Requerida/Apelada é revel, e “(...) mesmo reconhecida a obrigação da apelada em proceder à baixa da restrição à Venda (alienação fiduciária), o fato é Excelência, que a apelante encontra-se impossibilitada de usufruir do veículo objeto da transação, já que não pode sequer retirar o documento de porte obrigatório do bem junto ao DETRAN, comprometendo os efeitos da sentença apelada”. (ID. Num. 31103047 - Pág. 4)

Argumenta que tal documento só é entregue ao proprietário do bem ou quem este autorizar, salientando-se que a Apelada sequer se dignou em cumprir a ordem liminar concedida em 08/2015.

Sustenta que devem ser adotadas medidas para dar efetividade à sentença, como no sentido de determinar a entrega do CRLV; medida esta que não possui o condão de alterar a titularidade do bem, mas tão somente assegurar à Apelante sua utilização e gozo, mesmo porque se trata de documento de porte obrigatório, cuja ausência pode acarretar a apreensão do veículo, além de multa administrativa.

Aduz que conquanto não procedida à baixa da restrição de venda, não pode a Apelante ficar privada da utilização do veículo, até mesmo porque já adimpliu a todas as taxas administrativas para emissão do documento de porte obrigatório.

Defende a viabilidade da condenação da Apelada à indenização por danos morais, eis que o ato pratica caracteriza-se como ilícito, ficando demonstrado que, em 24/11/2014, a Apelante adquiriu o veículo perante a Apelada, pelo valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), o qual estava registrado no DETRAN em nome de terceiro e alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S/A, sendo que na ocasião do negócio, a Apelada se prontificou em providenciar a baixa da restrição; o que, mesmo diante do adimplemento do preço, deixou de cumprir a Apelada.

Afirma que com a demora no adimplemento da alienação fiduciária e levantamento do gravame, a Apelante teve que solicitar novo CRLV do bem (licenciamento anual); contudo, não o pode retirar, ficando, com isso, impossibilitada de circular com o bem.

Frisa que é obrigação do vendedor entregar o documento de porte obrigatório do veículo de circulação em via pública ao comprador, bem como o DUT para a transferência de propriedade, até que seja cumprida a obrigação assumida de quitar o financiamento em nome de terceiro, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie.

Destaca que, por diversas vezes, a Apelada foi interpelada a cumprir o avençado, quedando-se inerte e impedindo a regularização, transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN.

Sustenta que a negligência e desídia da Apelada caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano moral, devendo a apelada ser condenada ao pagamento por tal dano e abrandar a dor sofrida pela Apelante.

Requer, a título de tutela provisória de urgência, que seja oficiado ao DETRAN, à vista dos comprovantes de pagamento do licenciamento anual e seguro obrigatório do veículo em questão, para outorgar em favor da Apelante o CRLV do veículo, mesmo não constando ela como a proprietária do bem.

Repisa que há a necessidade de emissão do CRLV do veículo, para com ele circular normalmente com o bem, sem receio de sofrer sanções de caráter administrativo.

Pede o provimento do apelo para o fim de reconhecer a necessidade de condenação da Apelada a título de indenização por danos morais, e, ainda, confirmar a tutela de urgência.

Requer a majoração da verba honorária advocatícia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 800-32.2015.811.0095, código 66614, proposta em desfavor de
WK MULTIMARCAS LTDA (S.R. PIOVESAN – ME)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para o fim de suprir a vontade da parte ré, WK Multimarcas Ltda e
proceder à baixa da restrição a venda (alienação fiduciária) no veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, ano/modelo 2012/13, placa OBL-2407, chassi 8AJFY29G7D8518725, RENAVAM 00498972666, condicionada a retirada pelo Detran à apresentação de quitação da dívida de alienação fiduciária gravada no veículo, confirmando, portanto, a liminar concedida antecipadamente às fls. 41/42, interrompendo assim a incidência da multa diária (fls. 41/42); e por fim, para
CONDENOU
a requerida ao pagamento da multa estipulada no contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes, no importe de 20% do valor da venda do veículo. Porém, tendo em vista que o veículo adquirido pela requerente possui anotação de restrição à venda em favor do Banco do Brasil S/A na modalidade de Alienação Fiduciária (fl. 30), não havendo prova nos autos da quitação do mesmo,
DETERMINOU-SE
fosse oficiado ao referido Banco para que este, caso haja a quitação do contrato de alienação fiduciária, entregue o documento de quitação à autora, devendo esta última proceder o necessário para a transferência do veículo junto ao órgão competente. Por fim, a sentença
CONDENOU
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que os únicos objetos da ação seriam a baixa da restrição à venda que possui no documento do veículo vendido à Apelante; os pedidos de condenação ao pagamento da cláusula penal e danos morais.

Pois bem.

No que diz respeito aos danos morais, comungo com o entendimento do Juízo sentenciante, eis que ausente a comprovação do dano moral sofrido; pois houve, no caso, um negócio efetivado e mal resolvido, qual seja: aquisição de um veículo, sem que fosse procedida baixa de gravame, transferência de documento no órgão regulador (DETRAN). Todavia, isso por si só, não acarreta a justificativa de condenação por danos morais, caracterizando-se em transtornos e aborrecimentos decorrentes do negócio, uma vez que a Apelante, ao que tudo indica, não deixou de ter a posse e uso do veículo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DESTE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VENDAS SUCESSIVAS – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ADQUIRENTES PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA E A BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É cediço que aquele que compra o veículo deve adotar as providências necessárias para a transferência do bem para o seu nome, porquanto é essa a regra do art. 123 do CTB e do art. 6.º da Resolução n.º 398/2011 do CONTRAN. É sabido também que é de responsabilidade da instituição financeira, após a quitação do contrato, informar ao departamento de trânsito competente que o débito pendente da instituição que ofereceu o crédito para compra do veículo foi devidamente quitado e só então o proprietário poderá pedir a baixa mediante pagamento de taxa. Na hipótese, constata-se que, mesmo havendo gravame no veículo, houve sucessivas vendas sem a regular transferência da documentação, de modo que a responsabilidade pela transferência junto ao Detran é de todos os integrantes da cadeia dominial formada pela mera tradição do bem. Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença quanto ao afastamento de indenização por danos morais e materiais, isso porque, os fatos narrados pelo autor Agenor Milton Lucatelli não ocasionaram maiores desdobramentos, além do mero aborrecimento, uma vez que não ficou comprovado que o Recorrente deixou de trabalhar em virtude da ausência de transferência do veículo para o seu nome. Ausentes os requisitos do dever de indenizar (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil), não podem os Requeridos/Apelados serem responsabilizados por supostos danos morais sofridos pela Autor/Apelante. ((N.U 0001290-92.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE APENAS FINANCIOU A COMPRA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo disposição contratual em sentido diverso, o Banco contratado para o financiamento de aquisição de veículo seminovo não é responsável pela entrega do CRLV do veículo adquirido, posto que essa medida é de responsabilidade exclusiva da empresa vendedora do bem. 2. “O atraso no fornecimento, pela alienante de veículo automotor, de documento necessário à realização da transferência de propriedade do bem não dá ensejo à configuração de um verdadeiro dano moral passível de reparação, quando não há notícias que tal evento teve maiores implicações e quando o adquirente não apresenta provas da experimentação de um dano daquela espécie” (TJMG - 18ª Câm. Cível – REI 1.0319.10.002969-7/003 – Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel – j. 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016).

(N.U 0001929-21.2015.8.11.0015, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Quanto à baixa da restrição à venda que possui no documento do veículo vendido à Apelante e ao pedido de condenação ao pagamento da cláusula penal, ambos foram albergados pela sentença. Assim, não vejo interesse recursal nesse sentido. Vejamos:

“(...)
Em relação aos pedidos formulados no item “5” da petição inicial, onde a requerente pugna pela condenação do réu “ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato”, bem como a indenização por danos morais alegadamente sofridos, tenho pela procedência do primeiro pedido e improcedência do segundo.

A uma porque, perscrutando os autos, notadamente o contrato de compra e venda de fls. 24/23, em sua cláusula quarta, ficou estipulado o pagamento da multa equivalente de 20% (vinte por cento) do valor da venda do veículo, em caso de descumprimento do estabelecido nas cláusulas contratadas.

Desta feita, uma vez inserta a multa penal no contrato celebrado entre os litigantes, bem como o descumprimento da cláusula pelo requerido, que deixou de entregar o documento do veículo à compradora, ora requerente, já que não procedeu com a baixa da restrição da alienação fiduciária do veículo que vendeu à autora, impõe-se a procedência do pedido de aplicação da multa penal em 20% do valor da venda do veículo, nos termos acordado na cláusula quarta do citado contrato de compra e venda de automóvel”. (ID. Num
. 31103014 - Pág. 2)

Ressalte-se que, no tocante à baixa de restrição à venda, a própria sentença condicionou tal procedimento à quitação do contrato para retirada da constrição à venda, sendo que há nos autos comunicação da instituição bancária – Banco do Brasil S/A – acerca da ausência de quitação (ID. Num.
31103084 - Pág. 1), motivo pelo qual não houve a desalienação do bem, não havendo nada a alterar a sentença também nesse ponto.

Todavia, a meu viso, tenho que um dos pedidos da Apelante deve ser deferido, sob pena de não dar a efetividade judicial devida à sentença, que reconheceu o negócio, o adimplemento em relação ao bem adquirido; e, ainda assim, há privações da Apelante quanto à circulação com o bem comprado e pago; todavia, sem a devida contraprestação da Apelada/Vendedora, que não se desincumbiu de seu mister, mesmo após a prolação da sentença, ressaltando-se a sua condição de revel, e de inércia também em sede recursal, apesar de todos os esforços para que pudesse vir aos autos e apresentar as contrarrazões.

Não pode a Apelante ficar privada de circular com um bem (veículo automotor), o qual adquiriu licitamente, e que, por ação e/ou inércia da Apelada, está impossibilitada de gerar o licenciamento.

Com tal apontamento, tenho que é razoável o pedido para que a Apelante consiga obter junto ao DETRAN o CRLV do veículo, mesmo não constando ela como proprietária do bem, a fim de que possa circular com ele,

sem receio de sofrer sanções de caráter administrativo, pela falta de tal documento, até que a situação referente à alegação de fraude, que não é objeto deste feito, seja apreciada, dirimindo a controvérsia documental como um todo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para deferir o pedido para que a Apelante possa obter perante o DETRAN-MT o documento CRLV do veículo objeto da demanda, mesmo sem figurar como a proprietária do bem, a fim de que consiga circular com o veículo, sem receio de sanções em razão de tal documento.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões em sede recursal, ressaltando-se, ainda que não houve alteração da sentença, mas sim uma complementação a fim de dar efetividade a ela própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020